Tribunal: STF
Processo: HC 178528
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    PROCESSO-CRIME – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE. O trancamento de processo-crime situa-se no âmbito da excepcionalidade. É indispensável a demonstração de ilegalidade manifesta.



    DEPOIMENTO – NULIDADE – JÚRI. O reconhecimento de nulidade alusiva a depoimento pressupõe demonstração de inobservância do figurino legal.